Tribunal: TJDFT
Processo: 0751857-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751857-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0038035-69.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao auto de arrematação (id 208133268 dos autos originários). Verifico em análise superficial que a tese relativa à ausência de preclusão temporal aparenta carecer de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada reconheceu a tempestividade da impugnação ao auto de arrematação no seguinte trecho: Esclareço à parte devedora, por fim, que o prazo recursal afeto à arrematação é contado a partir da expedição do auto de arrematação, nos moldes do art. 903, § 2°, do CPC. Como o auto foi expedido somente em 13/09/2024, junto à decisão de ID 210881368, em tal data restou deflagrado o prazo em questão. Como o advogado da executada JUNIA somente registrou ciência da decisão em comento no dia 19/09/2024, conforme se verifica da aba de expedientes deste PJE, é certo que o prazo recursal correlato à impugnação à arrematação somente findaria em 03/10/2024, data esta que coincide com a da apresentação da impugnação de ID 213368974. O direito ao contraditório, dessa forma, não somente foi garantido à parte, assim como também foi exercido na prática, já que a executada logrou apresentar a impugnação que ora se examina. Verifico nesta análise perfunctória que as teses contidas neste agravo de instrumento foram submetidas a esta Relatoria anteriormente no Agravo de Instrumento n. 0738933-92.2024.8.07.0000, com o acréscimo de que o imóvel foi arrematado e lavrado o respectivo auto. A tese relativa à necessidade de depósito do preço integral do preço de arrematação aparenta possuir poucas mudanças textuais, porém mantém os fundamentos jurídicos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais expostos no referido agravo de instrumento anteriormente. Os argumentos relativos às: 1) irregularidades na assembleia condominial; 2) impossibilidade de registro da carta de arrematação; e 3) equiparação da arrematação à adjudicação quando não há exibição do preço aparentam ser, nesta análise preliminar, reproduções textuais das razões expostas no Agravo de Instrumento n. 0738933-92.2024.8.07.0000. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente recurso diante da falta de interesse recursal e preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator